Tribunal: STF
Processo: ARE 1472628
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE - ERBS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CONCESSIONÁRIAS-RÉS NÃO POSITIVADA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI FEDERAL (Nº 13.116/2015). PREVALÊNCIA DESTA QUE, NO ENTANTO, NÃO IMPEDE A VIGÊNCIA DAS LEIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS REGENTES, NAQUILO QUE NÃO É TRATADO PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ÉDITOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    I. Compete aos Municípios, na senda do normado pelos incisos I e VII do art. 30 da Constituição da República, legislar sobre interesse local e disciplinar o uso do solo urbano, nesse contexto inserindo-se a definição de onde é permitida a instalação de torres de antenas de telefonia móvel, seu padrão construtivo e eventuais distâncias mínimas que devam ser guardadas em relação a residências e estabelecimentos coletivos. 



    II. O Estado, na condição de unidade federada, tem competência, ex vi do regrado no art. 24, inciso IV, da Constituição da República, para legislar concorrentemente com a União sobre proteção do meio ambiente, cabendo-lhe ditar normas específicas a serem seguidas pelas empresas que exerçam atividades em seu território. Assim sendo, o fato de empresa de telefonia celular ter instalado Estação de Rádio-base (ERB) com amparo em licença de construção expedida por Município não a desobriga, também, de submeter-se ao comando da legislação estadual de regência. 



    III. A ser explicitado que, mercê da superveniente edição da Lei federal nº 13. 116/2015, instituidora de normas gerais para a implantação e o compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações, Estados e Município não podem legislar sobre os limites de exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos decorrentes das estações de Rádio-base (ERBs ou antenas de telecomunicação) e sobre a competente fiscalização, o que, entretanto, não subtrai a competência de tais entes (Estados e Município) para dispor sobre aspectos ambientais e urbanísticos das ERBs.” (e-doc. 65).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 73, p. 8 e e-doc. 86). 



    3. No recurso extraordinário, a Claro S.A., com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 21, inc. XI, 22, inc. IV, e 30, inc. I, da Constituição da República e sustenta a inconstitucionalidade da Lei estadual de Santa Catarina nº 14.675, de 2009, e da Lei municipal nº 5.938, de 2011. Afirma que as normas retro indicadas invadem matéria já regulamentada pelas Leis federais nº 9.472, de 1997, nº 11.934, de 2009 e nº 13.116, de 2015. Assevera que a legislação impugnada versa sobre telecomunicações, matéria da competência legislativa da União. Diz que a desmobilização das ERBs que não atendam aos ditames das leis locais trará graves prejuízos aos consumidores. Discorre sobre a inexistência de risco ambiental ou para a saúde da população. Requer o provimento do extraordinário a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 84).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.110/SP, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual paulista nº 10.995, de 2001, que versava sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular e estabelecia limite de emissão de radiação, asseverou competir à União legislar sobre serviços de telecomunicação. Assentou existir a Lei nº 9.472, de 1997, que atribui à União o disciplinamento e a fiscalização dos serviços de telecomunicação, cabendo à Anatel a expedição de normas e padrões a serem cumpridos pelas prestadoras de serviços, bem como a Lei nº 11.934, de 2009, que estabelece os limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicações. Eis a síntese do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente.” 



    (ADI nº 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/05/2020, p. 10/06/2020; grifos nossos).



    7. Posteriormente, a questão foi afetada pela sistemática da Repercussão Geral no ARE nº 1.370.232-RG/SP, Tema RG nº 1.235, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/09/2022, p. 13/09/2022, conforme ementa assim transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” 



    8. Desse modo, é de rigor asseverar que a disciplina da concessão do licenciamento para a instalação da infraestrutura das redes de telecomunicação pela municipalidade acabou por usurpar a competência legislativa privativa da União. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.316.382-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL N. 8.896/2002, QUE REGULAMENTA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIOBASE DE TELEFONIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.110. VERBA HONORÁRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, § 11. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110, ministro Edson Fachin, concluiu pela inconstitucionalidade de lei local que, sob a escusa de proteger a saúde da população, disciplina a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais (CPC, art. 927, I). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (RE nº 578.287-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022). 



    9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, provejo o recurso extraordinário, interposto pela Claro S.A., nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ficam invertidos eventuais ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator